Tribunal: CARF
Processo: 10650.900830/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.900830/2012-80
RESOLUÇÃO
3101-000.687 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE FERTILIZANTES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Neiva Aparecida Baylon (Substituta), Luciana
Ferreira Braga, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário interposto contra manifestação de
inconformidade que manteve em parte a decisão que analisou Pedido de Ressarcimento (PER) e
Declarações de Compensação (Dcomp), cujo crédito provém do saldo credor da Cofins, relativo ao
Fl. 2586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.687 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900830/2012-80
2
mercado interno não tributado, apurado no regime de incidência não-cumulativa, referente ao 1o
Trimestre/2011, no valor de R$ 8.972.197,83.
A DRF/Uberaba-MG, por meio do despacho decisório de fl. 552/562, reconheceu
parte do direito creditório, no valor de R$ 2.147.091,99.

Foram apuradas as seguintes glosas de créditos da não cumulatividade:
- Itens que não se enquadram no conceito de insumo Relativos a itens não
considerados insumos pela fiscalização com base na definição contida nas Instruções Normativas
(IN) SRF nos 247, de 2002, e 404, de 2004, ou seja, que não foram consumidos no processo
produtivo em função da ação exercida diretamente sobre o produto em fabricação: materiais e
produtos utilizados na manutenção, conservação e limpeza de máquinas e equipamentos, entre
outros.
- Insumos indiretos, não previstos em lei - produtos utilizados para limpeza ácida
dos trocadores de calor e outros equipamentos, desincrustação de tanques e para a neutralização
de afluentes líquidos e desmineralização da água das caldeiras, inibidor de corrosão, utilizado no
tratamento de água potável e nas tubulações de resfriamento de água, e outros bens de
aplicações análogas(acetileno, solvente, graxas, antiespumante e óleo desengripante), etc.
- Combustíveis e Lubrificantes – utilizados em sua maioria em máquinas,
equipamentos e veículos empregados na lavra de minério e no transporte deste até a unidade
industrial de produtos finais (adubos e fertilizantes), transporte de pessoas, empilhadeiras.
- Tratamento de Água
- Produtos sujeitos à Alíquota Zero
- Embalagens de Transporte
- Bens e serviços utilizados na atividade de Mineração
- Correia Transportadora - As partes e peças de reposição usadas em máquinas e
equipamentos utilizados diretamente na produção de bens destinados a venda.
- Serviços Gerais Utilizados como Insumos - serviços em manutenção preventiva,
corretiva e calibração, montagem/desmontagem de andaimes, serviços gerais de limpeza
industrial, conserto de baterias, análise de óleo, apoio a programação, inspeção de equipamentos,
manutenção de telefonia, manutenção preditiva, levantamento topográfico, de inventário,
consertos gerais, etc.
- Serviços de movimentação Interna - transporte do minério entre o local de
extração e o estabelecimento que irá beneficiá-lo.
Fl. 2587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.687 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900830/2012-80
3
- Arrendamento Mercantil A empresa registrou em duplicidade R$ 120.666,57
(cento e vinte mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) de arrendamento
mercantil,.
- Serviços na Mineração Foram glosados os serviços prestados na mineração,
conforme já argumentado e fundamentado.
- Serviços que deveriam ser ativados as partes e peças integrantes de máquinas
industriais, equipamentos e ferramentas (utilizados na produção dos bens destinados a vendas),
que lhes proporcione tempo de vida útil superior a um ano.
- Informações divergentes entre a Planilha de Cálculo e o Declarado no Dacon No
mês de fevereiro.
- Fretes na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
- Fretes Importação
- A base de cálculo para apuração destes créditos é o valor aduaneiro (que
compreende o valor que serviu de base de cálculo para o Imposto de Importação, o ICMS
incidente no desembaraço aduaneiro e o valor das próprias Contribuições) acrescido do valor do
IPI vinculado à importação, quando integrante do custo de aquisição, conforme art. 7o, inciso I, da
Lei no 10.865/2004.
- Sobre Bens do Ativo Imobilizado - Com Base nos Encargos de Depreciação.
- Sobre Bens do Ativo Imobilizado - Com base no Valor de Aquisição ou de
Construção.
– Bens Utilizados como Insumos – foram glosados nessa linha o enxofre importado,
o Agente de Filtração Flomin em 230 e Preparação Surfactante Berol 867A, pois tratam-se de
insumos indiretos.

O acórdão da manifestação de inconformidade restou assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011 NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. INSUMOS.
Os insumos utilizados no processo produtivo somente dão direito a crédito no
regime de incidência não-cumulativa, se incorporados diretamente ao bem
produzido ou se consumidos/alterados no processo de industrialização em função
de ação exercida diretamente sobre o produto e desde que não incorporados ao
ativo imobilizado.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO.
Fl. 2588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.687 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900830/2012-80
4
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa, os gastos
expressamente previstos na legislação de regência.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO. CONDIÇÕES.
Os créditos da não-cumulatividade referentes a períodos anteriores ao analisado
somente podem ser aproveitados se devidamente apurados e informados no
Dacon, com sua retificação dentro do prazo prescricional.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE. POSSIBILIDADE.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os gastos
com frete na operação de venda suportados pelo vendedor e aqueles que
compõem o custo do insumo adquirido.
INSUMOS IMPORTADOS. CRÉDITOS. BASE DE CÁLCULO.VALOR ADUANEIRO.
A base de cálculo dos insumos importados é o valor aduaneiro, assim entendido
os gastos ocorridos até a realização do desembaraço aduaneiro.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. "INSUMO DO INSUMO". VEDAÇÃO.
Não geram créditos da não-cumulatividade os insumos utilizados na produção de
insumos utilizados na fabricação dos produtos acabados da empresa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2011 a 31/03/2011 APRECIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ESFERA
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A argüição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera
administrativa, por transbordar os limites de sua competência o julgamento da
matéria, do ponto de vista constitucional.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do PAF ou quando as irregularidades
possam ser sanadas.
DECADÊNCIA. GLOSA DE CRÉDITOS. IMPROCEDÊNCIA.
Correta a glosa de créditos indevidos da não cumulatividade a qualquer tempo,
ocorrendo o prazo de decadência apenas para o lançamento de débitos
decorrente dessa glosa.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte .

Ato Contínuo, VALE FERTILIZANTES S.A. interpôs recurso voluntário, alegando
nulidade de parte do despacho decisório, a decadência da glosa relativa ao 1 trimestre de 2011,
bem como a procedência do recurso para reconhecer o valor integral dos créditos pleiteados e
afastando-se a cobrança imputada.
Fl. 2589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.687 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900830/2012-80
5
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade e, por isso, merece ser conhecido, entretanto, ainda não está maduro para
julgamento.
Da análise dos autos, constata-se que tanto a fiscalização quanto a autoridade
julgadora de primeira instância adotaram interpretação restritiva do conceito de insumo, com
fundamento nas Instruções Normativas SRF n.° 247/2002 e n.° 404/2004 – o que já foi superado
quando do julgamento do REsp n.° 1.221.170/PR – Tema 779.
Ocorre que esse entendimento já se encontra definitivamente superado pelo
Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido no julgamento do REsp 1.221.170/PR. O acórdão
correspondente foi publicado em 24/04/2018, trazendo a seguinte ementa:

“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1.
Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na
IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art.
3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
Fl. 2590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.687 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900830/2012-80
6
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.”(REsp n. 1.221.170/PR, relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe
de 24/4/2018.)

Em suma, consolidou-se o entendimento de que o conceito de insumo deve ser
definido com base nos critérios de essencialidade e relevância, os quais, conforme exposto no
voto-vista da Ministra Regina Helena Costa, devem ser compreendidos nos seguintes termos:
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.”

Posteriormente, foi publicado o Parecer Normativo COST n.° 5/2018, observando as
principais repercussões decorrentes do julgamento do REsp n.° 1.221.170/PR – Tema 779. Confira-
se a sua ementa:
“CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Fl. 2591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.687 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900830/2012-80
7
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.

Dessa forma, tendo em vista que a análise realizada pela autoridade fiscal e pela
DRJ não observou os critérios de essencialidade e relevância dos itens no processo produtivo da
Recorrente, mostra-se imprescindível a reapreciação dos créditos objeto deste julgamento, em
conformidade com a orientação firmada pelo STJ. A ausência desse exame adequado
caracterizaria supressão de instância.
Assim, diante do exposto e considerando a superveniência do julgamento do REsp
no 1.221.170/PR, proponho a conversão do feito em diligência, nos termos do art. 29 do Decreto
no 70.235/72, para que a Unidade de Origem:

1) Intime a Recorrente para que apresente, de forma individualizada e detalhada,
mediante Laudo Técnico, a demonstração do enquadramento das despesas que deram origem aos
créditos glosados pela Fiscalização, observando-se o conceito de insumo à luz dos critérios de
essencialidade e/ou relevância, conforme delineado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp n.° 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI n.° 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF
e no Parecer Normativo COSIT n.° 5/2018;
2) Proceda a Unidade de Origem à análise de todos os documentos e informações
apresentados nos autos após a decisão recorrida, realizando, se necessário, as diligências
complementares pertinentes, a fim de atender às determinações constantes desta Resolução;
Fl. 2592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.687 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.900830/2012-80
8
3) Elabore Relatório Fiscal conclusivo, manifestando-se expressamente sobre os
documentos e informações juntados nos autos, avaliando a necessidade de revisão das glosas
inicialmente efetuadas e expondo, de maneira fundamentada, o enquadramento de cada bem ou
serviço no conceito de insumo, conforme o entendimento firmado no REsp n.° 1.221.170/PR, na
Nota SEI n.° 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e no Parecer Normativo COSIT n.° 5/2018; e 4) Se for
o caso, recalcule as apurações, refletindo os resultados da diligência realizada.
Concluída a apuração, deverá ser assegurado à Recorrente o prazo de 30 (trinta)
dias para manifestação acerca dos resultados obtidos, nos termos do artigo 35, parágrafo único,
do Decreto n.° 7.574/2011.
Cumpridas as diligências, o processo deverá retornar a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.

É a resolução.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 2593
DF CARF MF
Original